Tribunal: TJMT
Processo: 0020736-06.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020736-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLETE DO BELEM DOS SANTOS - CPF: 603.909.641-15 (APELANTE), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CREUZERI PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 483.452.371-34 (APELADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE DA SILVA NETO - CPF: 655.414.641-53 (APELADO), JOSE ALEXANDRE DA SILVA NETO - CPF: 655.414.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL OBJETO DE PENHORA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – FRAUDE A EXECUÇÃO RECONHECIDA – ART. 373, I, CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371/CPC – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Expressa o a
rt. 674, do CPC, que os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, o que não restou demonstrado na espécie.

A sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ocorrência de fraude a execução, tendo a douta magistrada explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

Nos termos do art. 371, do CPC,
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

Na hipótese em tela, não se pode negar que, ao tempo da alienação do bem, o proprietário anterior do bem era réu em demanda que poderia leva-lo a insolvência, tanto que o único bem encontrado para penhora foi justamente o imóvel em questão, restando evidente a fraude a execução.

No caso, o fato da parte estar assistida pela Defensoria Pública corrobora com a alegação da insuficiência de recursos, justificando a concessão do benefício de justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0020736-06.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Arlete do Belem dos Santos

Apelados:
Creuzeri Pereira do Nascimento
e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Arlete do Belem dos Santos em face da r. sentença proferida pela MMa Juiz de Direito da 4a Vara Cível da
Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs em desfavor de Creuzeri Pereira do Nascimento e outro,

julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante
sustenta que
não há como presumir a fraude à execução, pois, a aquisição do imóvel pertencente ao apelado José Alexandre da Silva Neto ocorreu no ano de 2006, quando o mesmo não tinha ciência da existência do cumprimento de sentença requerido pela apelada

Creuzeri Pereira do Nascimento, restando evidente a inexistência de prova da má-fé alegada na aquisição do referido bem. Segue sustentando, que a má-fé alegada pela apelada Creuzeri Pereira do Nascimento não pode ser deduzida pelo simples fato de terem existido restrições na matrícula do imóvel objeto da demanda ou em razão do vendedor ter contra si demanda em trâmite na justiça
. Firme no seu propósito, alega que deve ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC, em razão de estar assistida pela Defensoria Pública. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Apenas a apelada Creuzeri Pereira do Nascimento apresentou contrarrazões (id. 75975092), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0020736-06.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Arlete do Belem dos Santos

Apelados:
Creuzeri Pereira do Nascimento e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Creuzeri Pereira do Nascimento requereu cumprimento de sentença em desfavor de José Alexandre da Silva Neto, visando receber o montante atualizado de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), decorrente de ação de indenização por dano moral envolvendo as partes, sendo penhorado, durante a marcha processual, um imóvel residencial, localizado na quadra 22, lote 23, do Bairro Novo Horizonte, na cidade de Cuiabá/MT, cuja propriedade foi atribuída ao executado.

Sentindo-se prejudicada, Arlete do Belem dos Santos opôs embargos de terceiro contra a exequente e o executado, alegando ser proprietária do imóvel penhorado e objeto de adjudicação no cumprimento de sentença, tendo adquirido o referido bem em 14.03.2006, por meio de escritura pública de compra e venda (id. 75975071 – pág. 01/05 e 10/13).

Devidamente citada, a embargada Creuzeri Pereira do Nascimento apresentou defesa (
id. 75975071 – pág. 25/28
) argumentando que moveu ação indenizatória contra José Alexandre da Silva Neto, em razão do descumprimento de acordo envolvendo o imóvel objeto dos embargos, obtendo sentença condenatória favorável em 13.09.2005, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, em sede de apelação, na data de 22.03.2006, contudo, após o desprovimento do seu recurso, o embargado transferiu, através de venda simulada, o mencionado bem para a embargante, que é sua parente, sendo que até a presente data o mesmo reside no imóvel alhures, caracterizando fraude a execução.

Por outro lado, o embargado José Alexandre da Silva Neto não ofertou contestação (
id. 75975071 – pág. 29
).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a ocorrência de fraude a execução, julgou improcedente o feito, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. id. 75975071 – pág. 41/45).

Irresignada, a apelante sustenta que
não há como presumir a fraude à execução, pois,
a aquisição do imóvel pertencente ao apelado José Alexandre da Silva Neto ocorreu no ano de 2006, quando o mesmo não tinha ciência da existência do cumprimento de sentença requerido pela apelada Creuzeri Pereira do Nascimento
, restando evidente a inexistência de prova da má-fé alegada na aquisição do referido bem.

Segue sustentando, que a má-fé alegada pela apelada Creuzeri Pereira do Nascimento não pode ser deduzida pelo simples fato de terem existido restrições na matrícula do imóvel objeto da demanda ou em razão do vendedor ter contra si demanda em trâmite na justiça
.

Firme no seu propósito, alega que deve ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC, pois, está assistida pela Defensoria Pública. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2o, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2a Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Na espécie, verifico que após a instrução processual, a MMa Juíza verificou a ocorrência de fraude a execução, concluindo pela improcedência da ação, com base nas provas carreadas aos autos.

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações da apelante de que a aquisição do imóvel pertencente ao apelado José Alexandre da Silva Neto ocorreu no ano de 2006, quando o mesmo não tinha ciência da existência do cumprimento de sentença requerido pela apelada Creuzeri Pereira do Nascimento, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos denota que a referida venda ocorreu logo após o recorrido ter o seu recurso de apelação desprovido nos autos da ação indenizatória em que era réu, restando evidenciado, ainda, o grau de parentesco entre o comprador e a vendedora.

Não obstante, convém destacar que, mesmo após a realização da suposta compra e venda do imóvel objeto da demanda, o apelado
José Alexandre da Silva
Neto continuou a receber as intimações do feito executivo no mesmo endereço, demonstrando que ali continuava a ser a sua residência, ao passo que a apelante declarou residir em endereço diverso (id. 75975071 – pág. 15) e não impugnou o fato de não possuir a posse do bem e nem de ser parente do embargado, corroborando para a tese de fraude a execução.

À vista disso, é de clareza solar que os argumentos postos pela recorrente nas razões recursais, por si só, não são capazes de alterar a fraude à execução reconhecida pelo Juízo, precipuamente ante o fato de que tais alegações não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da valoração do conjunto probatório produzido nos autos.

Sendo assim, embora a apelante alegue que a d. magistrada não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, face a não demonstração da fraude a execução, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Dessa forma, consoante bem anotado pela MMa Juíza, em se tratando de embargos de terceiro, caberia a recorrente provar que adquiriu o imóvel em questão de forma legal e que está na sua posse, ônus do qual não se libertou.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
COMPROVAÇÃO DA POSSE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC/73 - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, o autor não logrou êxito em comprovar os fatos alegados.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento”
.”
(RAC n. 127.746/2016, minha relatoria, j. 30.11.2016 – negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE – PRECLUSÃO – POSSE NÃO COMPROVADA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As preliminares invocadas foram objeto de análise e rejeição, tanto pelo Juízo a quo quanto pelo Tribunal ad quem, restando preclusa a sua rediscussão.

Expressa o art. 1.046, do CPC/73 que o embargos de terceiro consiste nomeio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, o que não restou demonstrado na espécie.

In casu, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos pressupostos do art. 1.046, do CPC/73, tendo a douta magistrada explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão
.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.”
(RAC n. 161.884/2016, minha relatoria, j. 08.02.2017 – negritei)

Por conseguinte, tenho que andou bem a d. magistrada ao sopesar as provas produzidas nos autos, mormente pelo fato de ter descrito o motivo pelo qual reconheceu a ocorrência de fraude a execução no caso em voga, senão vejamos,
verbis
:

“No caso em tela, a carta de adjudicação foi assinada em 28/08/2013.

Todavia, tendo em vista que a adjudicante não obteve êxito no registro da carta, informou ao juízo e foi proferido despacho determinando a intimação da terceira, ora embargante, para em querendo, opor embargos.

Vê-se que o imóvel, objeto dos embargos, é o mesmo imóvel objeto do contrato de permuta que originou a ação de conhecimento. O embargado José Alexandre, poucos dias depois do desprovimento do recurso de apelação que interpôs, transferiu referido imóvel para a embargante.

Contudo, as intimações no processo executivo continuaram sendo feitas no endereço de referido imóvel e devidamente recebidas, restando demonstrando que continua residindo nele.

A embargante não impugnou tal fato na impugnação à contestação, tampouco a alegação de que é parente do embargado José Alexandre.

Nestes autos foi determinado que a embargante emendasse a inicial, fl.07, juntando documentos pessoais e comprovante de endereço, todavia, a embargante não juntou o comprovante de endereço, apenas documentos pessoais.

Todavia, na declaração de hipossuficiência de fl.15, declarou residir na Rua 13 de junho, 740, Centro, nesta Capital, sendo confessa que não reside no imóvel objeto da lide, tampouco detém a posse deste.

Não bastasse isso, não impugnou o fato de o embargado José Alexandre ainda residir no imóvel, não alegou posse sobre o imóvel, tampouco que é parente do embargado.

A única prova juntada pela embargante é a escritura de compra e venda, que a embargada já havia alegado nos autos executivos tratar-se de simulação de venda.

Em se tratando de embargos de terceiro o ônus da prova é da embargante. A embargada Creuzeri já havia alegado fraude à execução nos autos executivos, demonstrando que o embargado José Alexandre transferiu o imóvel para sua parente poucos dias depois do julgamento do recurso de apelação desprovido pelo TJMT
.

Ressalta-se ainda que conforme a petição de fll.165 dos autos de cumprimento de sentença em apenso, em 07/07/2006 o executado/embargado José Alexandre declarou que não possuía nenhum bem móvel ou imóvel capaz de saldar a dívida, juntado certidões negativa de existência de bens.

Portanto, está demonstrado que o embargado promoveu a transferência do bem para a embargante, sua parente, após a prolação do acórdão que desproveu seu recurso de apelação, e que continua residindo do imóvel.

Tais elementos são mais que suficientes para elidir a alegação de boa-fé da embargante, estando caracterizada a fraude à execução
.

[.
..]

Portanto, estando caracterizado que se tratou de manobra do executado para frustrar o cumprimento da sentença, a alienação é ineficaz em relação à embargada Creuzeri diante da fraude à execução.
”
(id. 75975071 – pág. 42/45 – negritei).

Trilhando nessa premissa, não se pode olvidar que para o reconhecimento da fraude à execução, o art. 792, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV -
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
;

V - nos demais casos expressos em lei.

§1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

§2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar.

§4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Na hipótese em tela, não se pode negar que, ao tempo da alienação do bem, o apelado José Alexandre da Silva era réu em demanda que poderia leva-lo a insolvência, tanto que o único bem encontrado para penhora foi justamente o imóvel em questão, fazendo jus ao reconhecimento da fraude a execução.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL ALIENADO –
FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA
– REGISTRO DA PENHORA – CONTRATO PARTICULAR – FRAUDE NA CONFECÇÃO – PERÍCIA CONCLUSIVA – MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento pacífico está consolidado no sentido que para o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou a prova da má-fé pelo terceiro adquirente (Súmula 375/STJ).

A alienação do bem posterior à citação do executado, com registro da penhora na margem da matrícula, induz a má-fé do adquirente, ainda mais quando a perícia é conclusiva no sentido do contrato particular de compra e venda não possuir credibilidade para os fins a que se destina
.”
(RAC n. 161.884/2016, minha relatoria, j. 08.02.2017 – negritei)

Logo e sem maior delonga, andou bem a d. magistrada
a quo
ao reconhecer a fraude a execução e desconstituir a venda realizada, mantendo a penhora sobre o imóvel objeto do litígio, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Entretanto, no tocante a assistência judiciária gratuita, entendo que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pleito, pois, no caso dos autos, observa-se que a apelante comprovou tal necessidade, trazendo à baila documentos aptos a demonstrar sua condição de miserabilidade.

Ademais,
o fato de estar assistida pela Defensoria Pública corrobora com a alegação da insuficiência de recursos, justificando a concessão do benefício de justiça gratuita
. Nesse sentido destaco:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE AUTOMOBILÍSITICO - ATROPELAMENTO - DEBILIDADE E DEFORMIDADE PERMANENTES - DANOS MATERIAIS (PENSIONAMENTO) - PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ - IMPOSSIBILIBILIDADE - DANOS MORAIS FIXADOS EM R$50.000,00 - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - ART. 20 § 3o DO CPC - JUSTIÇA GRATUITA - ART. 12 DA LEI No 1.060/50 - RECURSO IMPROVIDO...

Ademais, o fato de a parte estar assistida pela Defensoria Pública (art. 134 da CF/88) e o conjunto probatório não permitir conclusão de que aquele possua condições financeiras e econômicas para custear custas, despesas processuais e advogado onerosamente constituído, são fatores que corroboram na concessão da gratuidade judiciária
.”
(TJMT, RAC n. 13129/2010, 1a Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07.03.2012)

Destarte, entendo que há necessidade real da apelante ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita, de modo que
defiro o pedido
,
devendo ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência no tocante a improcedência do feito, ante o reconhecimento da fraude a execução
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse tema, contudo, faz-se necessária a reforma parcial apenas no que se refere ao indeferimento da justiça gratuita, devendo ser observado, acerca da condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021